Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719220-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: AKIO SAKAI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória de sentença (Processo no 0724024-47.2021.8.07.0001), movida por AKIO SAKAI, homologou os cálculos de ID 123275908, e declarou encerrada a fase de liquidação de sentença. Em suas razões recursais (ID 36282260), o agravante relata que, na origem, cuida o feito de liquidação de sentença para execução de título judicial, na qual o agravado pretende o recebimento de valores de expurgos inflacionários relativos ao Plano Econômico “Verão”, discutidos em ação civil pública promovida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC (Processo n° 1998.01.1.016798-9). Alega, em preliminar, que nas ações propostas por entidades associativas apenas os associados que tenham dado expressa autorização para a propositura da ação poderão executar o título judicial, não bastando premissa estatutária genérica. Faz menção a julgados do Supremo Tribunal Federal e cita o teor do artigo 2°, da Lei n° 9.494/1997. Indica que a parte agravada em sua ação não juntou documentos que comprovem sua associação, nem a outorga de autorização expressa ao IDEC. Destaca que, consoante entendimento do Pretório Excelso firmado no RE 612.043 (Tema 499), foi reconhecida a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados que comprovaram tal status na petição inicial. Tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduz, quanto ao mérito, que a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989 tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, conforme reconhecido em diversas sentenças coletivas. Indica ser notório o excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte recorrida. Expõe que os cálculos compreendem juros remuneratórios não contemplados pela sentença proferida na ação civil pública, bem como correção plena. Registra que os juros de mora foram calculados a partir da citação na ação civil pública, quando deveria ter sido feito a partir da citação para a liquidação de sentença. Argumenta que, caso não seja designada perícia, sejam remetidos os autos para a contadoria, para apuração do saldo devedor correto, sob pena de enriquecimento indevido, nos termos do artigo 844, do Código Civil. Anuncia que o Juízo da causa não pode prolatar decisão de natureza diversa do que foi requerido, sob pena de violação aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil. Destaca que os juros de mora só podem incidir a partir da data da citação na ação de liquidação de sentença. Diz ser possível sustentar, por ausência de pedido expresso do IDEC, a impossibilidade de inclusão da atualização monetária em sede de liquidação e execução de sentença. Pondera ser possível, em caráter subsidiário, a adoção do incide de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja viabilizada a manifestação da parte agravante acerca do laudo pericial. Preparo recolhido (ID 36282262). Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (ID 0719220-05.2022.8.07.0000), o agravante deixou de se manifestar (ID 36912422). Brevemente relatados, decido. É caso de não conhecimento do recurso. Na origem, cuida o feito de liquidação provisória de sentença, ajuizada pelo ora agravado, por meio da qual busca a execução de obrigação de pagar quantia certa, lastreada em sentença proferida na ação civil pública n° 94.00.08514-1/DF Após apresentação de impugnação pela instituição financeira, o d. Juízo da causa rejeitou as alegações ali formuladas, deferindo, no entanto, a realização de perícia contábil. Confira-se (ID 117505889, dos autos originários): (...) Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do requerido com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." Isto posto, acerca das obrigações solidárias, exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil Esquematizado: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)”. Assim sendo, o requerente exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - (...) 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, inviável o chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença. Nada a prover acerca da inépcia da inicial pela ausência dos documentos essenciais, pois o requerido, muito embora devidamente intimado, deixou de apresentar a cédula de crédito rural que encontra-se em sua posse. Ademais, por estar o requerido responsável pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do requerente e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. Considerando o grau de complexidade dos cálculos, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%, abatendo-se o valor já depositado nos autos pelo devedor. Insta destacar que compete ao requerido arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e defiro a prova pericial na especialidade contábil, solicitada pelo requerido, que deverá arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Essa decisão não foi desafiada por recurso. Na sequência, o requerente apresentou quesitos e o BANCO DO BRASIL, intimado a depositar os honorários do expert por duas vezes (ID 120474088), manteve-se inerte (ID 121579418), motivo pelo qual a prova foi reputada prejudicada (ID 121579418, do processo originário). Apresentados os cálculos pelo requerente, a instituição financeira foi intimada para se manifestar a respeito, deixando, de igual modo, transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (ID 125219270). Diante de tal contexto, o Juízo da causa homologou os cálculos apresentados pelo requerente, sendo esta a decisão agravada. Agora, em sede de recurso, após deixar de se manifestar, por diversas vezes, sobre as determinações judiciais exaradas pelo Magistrado singular, o agravante, em seu recurso, discorre sobre questões não afetas aos autos e que não se relacionam à decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Outrossim, a despeito de ser intimada para promover o recolhimento dos honorários periciais, a instituição financeira se manteve em postura de total inércia, inclusive após ser chamada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo agravado, não podendo mais, por ter se operado a preclusão, reclamar acerca da homologação dos cálculos. De igual sorte, intimada, em sede recursal, para se manifestar sobre a admissibilidade do agravo de instrumento, mais uma vez o recorrente deixou o prazo transcorrer em aberto (ID 36912422). Assim, à luz dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso pende de condição de admissibilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator